Tribunal: CARF
Processo: 11080.741078/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de multa isolada decorrente de não homologação de declaração de compensação, mesmo na hipótese de sua constitucionalidade estar sendo discutida na esfera judicial. A administração pública tem o dever de impulsionar o processo, em respeito ao Princípio da Oficialidade.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
No Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames constantes do art. 16, §§4o a 6o, do PAF para apresentação de peças processuais com alegações e documentos complementares.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se multa isolada de 50% (cinquenta por cento) ) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo (art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996).
ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02).
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
É possível a coexistência da multa isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e da multa de mora prevista no art. 61, §§1o e 2o, do mesmo diploma, visto que decorrem de diferentes condutas por parte do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.741078/2019-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.138 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
SAVEIROS CAMUYRANO SERVIÇOS MARÍTIMOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de
multa isolada decorrente de não homologação de declaração de compensação,
mesmo na hipótese de sua constitucionalidade estar sendo discutida na esfera
judicial. A administração pública tem o dever de impulsionar o processo, em
respeito ao Princípio da Oficialidade.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
No Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames
constantes do art. 16, §§4o a 6o, do PAF para apresentação de peças processuais
com alegações e documentos complementares.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Aplica-se multa isolada de 50% (cinquenta por cento) ) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo (art. 74, §17, da Lei no
9.430, de 1996).
ANÁLISE
ADMINISTRATIVA
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 02).
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
MULTA DE MORA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.741078/2019-70
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.138 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741078/2019-70

É possível a coexistência da multa isolada prevista no §17 do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, e da multa de mora prevista no art. 61, §§1o e 2o, do mesmo
diploma, visto que decorrem de diferentes condutas por parte do sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, José Adão
Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Laércio Cruz Uliana Júnior, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente) e
Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no NLMIC – 6413/2019 – Multa por
Compensação Não Homologada, lavrada em 08/10/2019, para a constituição de Multa de 50%
(cinquenta por centro) sobre as compensações não homologadas referentes ao Processo
Administrativo no 12448.917561/2018-15, Processo de Crédito referente ao PER/DCOMP no
06121.79077.291014.1.1.08-2065, uma vez que, por meio do Despacho Decisório No da
Comunicação 2667914, emitido em 06/06/2019, foi reconhecido parcialmente (R$ 144.763,84) o
crédito apresentado (R$ 320.826,87) no Pedido de Ressarcimento PIS/Pasep – Exportação do 4o
Trimestre de 2013, e homologadas parcialmente as compensações vinculadas, até o limite do
crédito deferido.
Abaixo, o demonstrativo de apuração do crédito tributário lançado:
Notificação de Lançamento – Multa Isolada

Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 176.063,05

Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)

Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$ 88.031,53
Para descrever bem os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada contra o
contribuinte acima identificado, para exigência de multa isolada no valor de R$
88.031,53, por compensação parcialmente não homologada, relativa à Declaração de
Compensação (DCOMP) n° 10034.36533.291014.1.3.08-8940, e controlada pelo
processo de crédito vinculado n° 12448.917561/2018-15, contendo pedido de
ressarcimento de crédito do PIS/Pasep não cumulativo – Exportação do 4°
trimestre/2013, no valor de R$ 320.826,87 (PER n° 06121.79077.291014.1.1.08-
2065).
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.138 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741078/2019-70

O referido lançamento baseou-se nas informações do Despacho Decisório no
2667914, originalmente emitido no processo supramencionado, conforme cópia às fls.
156 a 161, correspondendo seu valor a 50% do valor dos débitos indevidamente
compensados naquela DCOMP, igual a R$ 176.063,05, nos termos do art. 74, § 17, da
Lei n° 9.430/1996.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento em 28/10/2019 (fl. 7), contra o
qual apresentou Impugnação em 26/11/2019 (fls. 12 a 32), alegando basicamente o
que segue:
 Em primeiro lugar, alega que sequer foi intimada da não homologação da
DCOMP n° 10034.36533.291014.1.3.08-8940, sendo certo que, tão
logo receba a intimação referente ao processo administrativo de crédito
n°
12448.917561/2018-15,
apresentará
a
Manifestação
de
Inconformidade que atestará a regularidade da compensação efetuada.
 Porém, surpreendentemente antes do julgamento final do mérito daquela
discussão, teve ciência da presente exigência que, como se demonstrará,
é totalmente improcedente e deverá ser cancelada.
 Isso porque a multa em questão penaliza o exercício do direito de petição
(art. 5o, XXXIV, “a”, da Constituição Federal), mesmo na ausência de
comprovação de má-fé, que acaba sendo indevidamente presumida sem
o devido processo legal, ampla defesa ou contraditório (art. 5o, LIV e
LV, da Constituição Federal), o que é totalmente ilegítimo e
desarrazoado.
 Além disso, o lançamento da multa contraria os arts. 112, 113, § 1o, 114,
151, III, do CTN, pois não restou configurada a ocorrência de seu fato
gerador, que somente se daria quando houvesse decisão definitiva
referente à compensação, consoante art. 116, II, do mesmo CTN.
 Neste sentido, sendo certo que a não homologação da compensação foi
objeto de recurso administrativo com efeito suspensivo, não se pode
falar de situação jurídica definitivamente constituída, sem qualquer
prejuízo ao Fisco, diga-se de passagem.
 Alega que a aplicação da referida multa está sendo questionada por meio
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (“ADI”) no 4905/DF (erga
omnes) e do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS, no qual foi
reconhecida a repercussão geral e houve parecer da Procuradoria Geral
da República desfavorável à União.
 Por essa razão, o presente processo deverá ser sobrestado até o
julgamento do mérito das ações supramencionadas pelo STF, inclusive
porque o reconhecimento da repercussão geral do RE implica a
suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria,
consoante art. 1.035, § 5°, do NCPC/2015.
 Consoante art. 15 e 1.046 do NCPC/2015, tal dispositivo deve ser
aplicado supletiva e subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
face à lacuna sobre a matéria nos Decretos no 70.235/1972 e no
7.574/2011, na Lei no 9.430/96, bem como no art. 62, §2o, do
Regimento Interno do CARF, o qual reconheceu tal possibilidade,
conforme § 1°, II, b do referido artigo.
 Cita ainda o art. 102 da CF/1988 e o art. 927 do NCPC/2015 para
amparar seu pleito de sobrestamento dos autos.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.138 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741078/2019-70

 Cita ainda doutrina a respeito das afrontas constitucionais perpetradas
pela aplicação da multa isolada em questão.
 Adicionalmente, a aplicação da multa do art. 74, § 17 da Lei n°
9.430/1996 configura o bis in idem, punindo duplamente o contribuinte
pela mesma infração, face ao disposto no art. 61 da mesma Lei, que
prevê juros e multa de mora para a mesma situação.
 Essa penalidade total de 70% tem ainda caráter confiscatório, atentando
contra os princípios da proteção à propriedade privada, o princípio da
capacidade contributiva e o princípio da razoabilidade, consoante
doutrina e jurisprudência que cita.
 A Autoridade julgadora tem competência para rever a multa imposta, do
mesmo modo que o Poder Judiciário, conforme precedente do STF.
 Subsidiariamente, requer a suspensão da exigibilidade da referida multa,
até o julgamento definitivo do processo n° 12448.917561/2018-15, no
qual apresentará Manifestação de Inconformidade quando regularmente
intimada, nos termos do art. 74, § 18, da Lei n° 9.430/1996.
 Pelo exposto, requer o seguinte, preliminar e subsidiariamente: i)
sobrestamento do feito até o julgamento da ADI no 4905/DF e do RE no
796.939/RS; ii) cancelamento do lançamento; iii) redução da multa para
o valor de R$ 500,00, aplicado na hipótese de erro no preenchimento da
DCTF; e iv) sobrestamento do feito até decisão final do processo n°
12448.917561/2018-15 .
 Protesta finalmente pela apresentação das provas necessárias à
comprovação de seu direito.

É o relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 16a Turma da DRJ/RJ07,
por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e manteve o crédito tributário
trazido a litígio, conforme Acórdão no 107-000.318, datado de 11/08/2020, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 29/10/2014
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DECISÃO DEFINITIVA FACE À
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. MULTA ISOLADA
MANTIDA.
Cabível a manutenção da multa isolada aplicável em decorrência da não homologação
de compensação, quando o despacho decisório não é contestado através do recurso
administrativo próprio.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO.
Não compete ao órgão julgador administrativo decidir sobre alegações oferecidas na
impugnação que sustentem a ilegalidade ou inconstitucionalidade de dispositivo em
norma legal regularmente editada.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de multa
isolada decorrente de não homologação de declaração de compensação, mesmo na
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.138 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741078/2019-70

hipótese de sua constitucionalidade estar sendo discutida na esfera judicial. A
administração pública tem o dever de impulsionar o processo, em respeito ao Princípio
da Oficialidade.
MULTA ISOLADA POR NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA
DE MORA. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
É possível a coexistência da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996 e da multa de mora prevista no art. 61, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma, visto
que decorrem de diferentes condutas por parte do sujeito passivo.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que traz suas razões de defesa estruturadas nos seguintes tópicos:
1.
DA TEMPESTIVIDADE
2.
DOS FATOS
3.
DO DIREITO
3.1
PRELIMINARMENTE: Da necessidade de suspensão do presente processo até o
julgamento do mérito da ADI no 4905/DF e do RE no 796.939/RS, com repercussão
geral reconhecida, pelo Eg. Supremo Tribunal Federal
3.3
NO MÉRITO
3.3.1
Da ilegitimidade da multa isolada aplicada de forma automática: violação ao
direito de petição do contribuinte e indevida presunção da sua suposta má-fé
(art. 5o, XXXIV, “a”, LIV e LV, da Constituição Federal)
III.3.3. DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM
III.3.4. DA IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES
APLICADAS E DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
4.
DO PEDIDO.
O Recurso Voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
4.
DO PEDIDO
Em conformidade com todo o exposto, a Recorrente, respeitosamente, requer:
(i) preliminarmente, seja determinado o sobrestamento do presente feito até o
julgamento do mérito da ADI no 4905/DF e do RE no 796.939/RS, com
repercussão geral reconhecida, pelo Eg. Supremo Tribunal Federal, tendo
em vista a determinação de suspensão de todos os feitos pendentes que
versem sobre a questão e tramitem no território nacional, por força do art.
62, §2o do Regimento Interno do CARf e art. 1.035, § 5o, do NCPC/2015,
aplicável supletiva e subsidiariamente ao corrente processo administrativo,
a teor dos arts. 15 e 1.046, caput e § 2o, do NCPC/2015;
(ii) subsidiariamente, seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário
para o fim de ser reformada a r. decisão em debate, para o fim de cancelar
integralmente o Auto de Infração em comento e anular a respectiva
penalidade, como de direito; e
Por derradeiro, a Recorrente protesta pela realização de todos os meios de prova
admitidos em direito, especialmente, documental e pericial.
Termos em que,
pede deferimento.
É o relatório.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.138 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741078/2019-70

Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
FUNDAMENTAÇÃO
II.1
Esclarecimentos Iniciais
A Notificação de Lançamento destes autos relaciona-se à multa isolada por
compensação não homologada apurada no curso do Processo Administrativo de Crédito no
12448.917561/2018-15.
Na Impugnação, a Recorrente defendia a impossibilidade de cobrança da multa
destes autos, em razão da falta de decisão administrativa definitiva do Processo Administrativo
no 12448.917561/2018-15, conforme os seguintes tópicos e trechos de seu recurso inaugural:
[...]
III.3.2. Da não ocorrência do fato gerador da multa isolada por ausência de situação
jurídica definitivamente definida: violação aos arts. 112, 113, § 1o, 114, 116, II,
151, III, todos do CTN
[...]
III.3.5. SUBSIDIARIAMENTE: Da Necessidade de Suspensão do Presente Processo
até o Encerramento Definitivo do Processo Administrativo de Crédito no
12448.917561/2018-15
[...]
IV. DOS PEDIDOS
[...]
Caso se superem os pedidos acima, de forma a se entender pela manutenção da
cobrança em debate (ainda que parcial), respeitosamente, com fundamento no art. 74,
§18, da Lei no 98.430/96, se requer seja suspenso o presente processo até o trânsito em
julgado da decisão final a ser proferida nos autos do processo administrativo no
12448.917561/2018-15, onde se discute a existência de direito creditório em favor da
Impugnante, cuja (in)existência é pressuposto necessário à existência da obrigação
aqui guerreada
[...]
No entanto, a DRJ destacou na decisão de piso que não houve instauração de lide
no Processo Administrativo no 12448.917561/2018-15. Veja-se:
[...]
Contrariamente ao alegado pela Recorrente, ela foi cientificada de fato do
Despacho
Decisório
no
2667914
emitido
no
processo
de
crédito
n°
12448.917561/2018-15. A ciência ocorreu por meio de sua disponibilização em
07/06/2019 na Caixa Postal do contribuinte, considerada seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE) perante a RFB – conforme o comprova o documento que anexamos
no presente às fls. 162 e 163, obtido no sistema SIEF/COMUNICA.
Neste sentido, consoante art. 23, § 2o, inciso III do Decreto n° 70.235/1972,
considera-se feita a intimação por meio eletrônico nas seguintes datas:
[...]
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.138 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741078/2019-70

Vemos ainda que o processo em questão n° 12448.917561/2018-15 se encontra
no arquivo eletrônico do SIEF/7a RF/SRF (fl. 114), não constando informação a
respeito da interposição de Manifestação de Inconformidade contra aquela decisão.
Desse modo, tornou-se definitiva a não homologação da compensação de que
trata o processo n° 12448.917561/2018-15, que deve se refletir na decisão do presente
processo, no sentido de manter cabível a aplicação da multa isolada correspondente.
[...]
Certamente pelas razões acima, a Interessada não reiterou em seu Recurso
Voluntário as mencionadas alegações.
E, assim sendo, não há questão prejudicial à análise da lide dos presentes autos, o
que faço a seguir.
II.2
Preliminar
II.2.1 Suspensão do Feito até Julgamento da ADI no 4.905/DF e RE no
796.939/RS
Tópico do Recurso Voluntário:
3.1
PRELIMINARMENTE: Da necessidade de suspensão do presente processo até o
julgamento do mérito da ADI no 4905/DF e do RE no 796.939/RS, com repercussão
geral reconhecida, pelo Eg. Supremo Tribunal Federal
Em síntese, a Recorrente defende a necessidade de sobrestamento do presente
feito até o julgamento do mérito da ADI no 4.905/DF e RE no 796.939/RS, ações no curso das
quais está sendo apreciada a legitimidade da multa isolada por compensação não homologada,
notadamente porque foi reconhecida a repercussão geral no citado RE, o que implica a suspensão
de todos os processos pendentes que versem sobre a matéria, inclusive os processos
administrativos, nos termos do art. 1.035, §5o, do CPC/2015.
Para defender a aplicação subsidiária do CPC/2015 aos processos administrativos,
reproduz seus arts. 15 e 1.046, §2o, bem como transcreve ementas de julgados deste CARF.
Por fim, acrescenta que o julgamento do mérito da ADI no 4905/DF e do RE o
796.939/RS pelo Plenário do STF produzirá eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, inclusive
à Administração Pública Federal, da qual a RFB é parte integrante, conforme art. 102, §2o, da CF
e art. 927, I e III, do CPC/2015.
Analiso.
Esta solicitação de sobrestamento também foi apresentada na Impugnação da
Contribuinte e a DRJ, na decisão recorrida, cumpriu a contento o propósito de analisa-la,
conforme os seguintes trechos:
[...]
No que se refere ao pedido de sobrestamento do julgamento da autuação, não
pode tal pretensão ser atendida nesta instância administrativa, por falta de previsão
legal, uma vez que o Decreto no 70.235/1972, que regula o Processo Administrativo
Fiscal, não autoriza a suspensão de trâmite processual.
Frise-se, por oportuno, que o processo administrativo é regido por princípios,
dentre os quais, o da oficialidade, que obriga a Administração a impulsionar o
processo até sua decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei no 9.784/1999). Assim, não
pode a autoridade julgadora proceder ao sobrestamento de processo com litígio
regularmente instaurado pela apresentação de impugnação, ainda que a questão de
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.138 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741078/2019-70

fundo esteja sendo discutida de um modo geral, em sede de controle concentrado de
constitucionalidade ou de repercussão geral.
A função precípua da Administração é o controle da legalidade do ato
administrativo, ofício que somente se consuma quando o processo houver logrado
êxito em transpor todas as instâncias da esfera administrativa. Assim, ainda sob esse
enfoque, é desejável que o processo tenha o seu curso normal até a decisão final.
Este posicionamento é referendado pela jurisprudência administrativa, a
exemplo dos acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e do Conselho
de Contribuintes, cujas ementas se transcrevem a seguir:
“SOBRESTAMENTO
DO
JULGAMENTO.
BASE
LEGAL.
INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. Inexistindo previsão legal, não podem as
autoridades julgadoras administrativas decidir pelo sobrestamento do processo, sob
pena de violar o princípio da legalidade inserto na Constituição da República. O
princípio da oficialidade impede que o andamento de um processo fique sobrestado no
aguardo de decisão referente a outro processo interposto pelo mesmo contribuinte.
(CARF, 2a Turma, 2a Câmara, 1a Seção, acórdão 1202-000.514, sessão de 23/05/2011)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo administrativo
dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A Administração
Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final (Princípio da
Oficialidade). Apenas a cobrança do débito deverá aguardar o pronunciamento
principal, se demonstrada a ocorrência de uma das causas suspensivas da exigibilidade
do crédito tributário.” (2o Conselho de Contribuintes, 2a Câmara, acórdão no 202-
18000, sessão de 22/05/2007)
[...]
Na presente análise, acrescento que embora tenha sido reconhecida a repercussão
geral sobre a matéria no STF, não há previsão no Regimento Interno deste CARF, na Lei no
9.784, de 1999 e no Decreto no 70.235, de 06/03/1972 para o sobrestamento do feito.
Ademais, em relação à alegação de aplicação subsidiária do CPC, com base no
art. 15, para estender aos processos administrativos de caráter tributário o sobrestamento previsto
pelo art. 1.035, §5o, do mesmo Diploma, considero igualmente que esta Turma não pode
desconsiderar a falta de previsão regimental abarcada pelo Regimento Interno deste CARF.
Enfim, nos termos da Lei no 9.784, de 1999, do Decreto no 70.235, de 1972, e da
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 - Regimento Interno do CARF vigente, o fato de existir
matéria em discussão administrativa que seja objeto de Recurso Extraordinário com Repercussão
Geral ou de Ação Direta de Inconstitucionalidade, sem decisões definitivas, não prejudica
apreciação desta contenda, não sendo motivo para o sobrestamento do feito.
Diante de tais razões, nego provimento a esta preliminar.
II.3
Mérito
II.3.1 Ilegitimidade da Multa
Tópicos do Recurso Voluntário:
3.3.1
Da ilegitimidade da multa isolada aplicada de forma automática: violação ao
direito de petição do contribuinte e indevida presunção da sua suposta má-fé
(art. 5o, XXXIV, “a”, LIV e LV, da Constituição Federal)
III.3.3. DA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM
III.3.4. DA IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES
APLICADAS E DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.138 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741078/2019-70

A Recorrente, inicialmente, esclarece que o entendimento da DRJ - de não poder
analisar seus argumentos por força de vinculação ao texto da norma legal, sem emitir qualquer
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade – vai de
encontro com a própria razão de ser do processo administrativo, que é o fato de que a
Administração Pública não só pode, como deve, rever a legalidade/constitucionalidade dos seus
atos, não podendo se imiscuir dessa importante tarefa.
A partir de então, a Recorrente sustenta que a multa penaliza de forma automática
os contribuintes pelo simples exercício do direito constitucional de peticionar1 ao Poder Público
em defesa de seu direito creditório, mesmo na ausência da indispensável comprovação da má-fé,
indevidamente presumida pela Fiscalização, sem o devido processo legal, ampla defesa e
contraditório2.
Suscita a ocorrência de punição dupla pela suposta prática da infração. Uma, pela
exigência da multa de mora relacionada ao tributo que se pretendeu quitar com o crédito não
homologado, a que se refere ao art. 61 da Lei no 9.430, de 27/12/1996. Outra, ao mesmo tempo,
pela exigência da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor não homologado, estipulada
no art. 74, §17, do mesmo diploma legal. Assim, a penalidade de 70% (setenta por cento) em
debate se apresenta confiscatória e deve ser, ao mesmo, reduzida, em respeito ao princípio da
proporcionalidade e do não confisco às multas tributárias.
Valendo-se de doutrina e jurisprudência que entende pertinente ao caso, defende
que a multa lançado por meio da Notificação de Lançamento destes autos violou os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e do não-confisco, assegurados no art. 5o, XXXIV, XXXV, LV,
da CF), bem como do devido processo legal, estipulado no art. 5o, LIV, da CF, sendo totalmente
nula.
Aprecio.
A multa isolada pela não homologação de compensação declarada tem como
embasamento legal o art. 74, §17, da Lei no 9.930, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
E sendo a referida exigência decorrente de lei, este Colegiado não têm
competência para afastar a sua aplicação, com base em alegações como as apresentadas pela
Recorrente: ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório,
confisco, proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé etc.).
É o que estabelece a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

1 Art. 5o, XXXIV, "a", da CF.
2 Art. 5o, LIV e LV, da CF.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.138 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741078/2019-70

Isso porque adentrar na análise de alegações sobre, por exemplo, ofensa aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inevitavelmente demandará a análise da
constitucionalidade da norma tributária.
Ainda, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015, veda aos membros das turmas de julgamento deste Colegiado afastar a aplicação ou deixar
de observar lei, conforme a seguir:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Portanto, insuscetível de apreciação neste Colegiado as referidas argumentações.
Neste ponto, ressalte-se que não é o caso de aplicação do princípio da auto tutela
administrativa, em que a Administração Pública pode rever de ofício seus atos, anulando os
ilegais e revogando os inoportunos, pois, diversamente, a pretensão da Recorrente na presente
situação é ver afastada a possibilidade de exigência de multa legalmente prevista.
Por fim, quanto à argumentação relacionada à cobrança de multa em duplicidade,
este assunto foi objeto de perfeita análise pela DRJ em apreciação da Impugnação da Interessada,
pelo que adoto os correspondentes fundamentos do órgão julgador a quo como minhas razões
para decidir esta parte da contenda, consoante art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 29/01/1999, e
seguintes trechos:
[...]
No que concerne à alegação de bis in idem feita pela Impugnante, tal situação
não se verifica nos autos, igualmente não lhe assistindo razão nesse sentido. Isso
porque, diferentemente da multa isolada em discussão, a multa de mora de até 20%
aplicada sobre o débito não pago no prazo previsto na legislação específica tem outra
conduta como fato gerador - o mero atraso no pagamento do tributo, conforme o
disposto no art. 61, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430/1996.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da
contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Por outro lado, a multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996
tem como fato gerador a apresentação de declaração de compensação cujos créditos a
serem utilizados não existam ou não sejam suficientes para proceder às compensações
dos débitos nela informados.
Dessa forma, é regular a coexistência da multa isolada de 50% aplicada sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada com a multa de
mora de até 20% aplicada sobre o débito não pago no prazo previsto na legislação
específica, previstas respectivamente no art. 74, § 17, e no art. 61, §§ 1o e 2o, todos da
Lei no 9.430/1996.
[...]
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.138 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.741078/2019-70

E, quanto ao pedido alternativo para redução da multa da multa em debate,
esclareço que as reduções aplicáveis são apenas aquelas previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de
29/08/1991, nas situações ali elencadas, não havendo previsão legal diversa.
Portanto, sem razões a Recorrente quanto às alegações aqui postas.
II.4
Provas Adicionais e Perícias
Ao final de seu Recurso Voluntário, a Recorrente pugna pela realização de todos
os meio de prova admitidos em direito, especialmente documental e pericial.
Analiso.
Trata-se de pedido genérico, sem motivação específica.
Então, esclareço que a produção e juntada de posterior de prova documental deve
observar os ditames constantes do art. 16, §§4o a 6o, do Decreto no 70.235, de 1972. Ou seja, a
apresentação intempestiva de documentos, após a instauração do litígio administrativo, dá-se de
forma excepcional, conforme hipóteses expostas no §4o desse dispositivo, o que não é o caso
destes autos.
Em relação à perícia, há regras que devem ser obedecidas para a sua solicitação,
estipuladas no art. 16, IV, do Decreto no 70.235, de 1972, não observadas pela Recorrente, bem
como para sua apreciação, constantes do art. 18 desse mesmo Decreto, com base em que este
Relator entende prescindível tal procedimento no presente caso.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 219
DF CARF MF
Original